Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta. O embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre a inexigibilidade legal do documento cuja ausência ensejou a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao não se manifestar sobre a inexigibilidade legal do documento cuja ausência ensejou a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a determinação de emenda à inicial, a parte autora apresentou documento para comprovação de endereço (conta de telefone celular), o que ensejou o indeferimento da petição inicial e a extinção do cumprimento de sentença.
4. Todavia, na fase de conhecimento, o mesmo Juízo já havia admitido a conta de telefone celular como comprovante de endereço, não sendo razoável a exigência de novo documento, ante a ausência de qualquer indício de que a parte não resida no local indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A exigência de reapresentação do comprovante de residência, sem indícios de irregularidade, configura formalismo excessivo.
Dispositivo relevante: artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil
Jurisprudência citada: Acórdão 1920906, 0737946-87.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.)